Tribunal: TJMT
Processo: 1027610-31.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027610-31.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAYNNI APARECIDA DOURADO MIRANDA - CPF: 009.346.211-52 (APELANTE), LAIS THALIA LIMA BARBOSA - CPF: 055.105.211-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (APELADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0077-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. DESPESAS MATERIAIS REFERENTES AO DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO.

DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA O ESTADO FORNECER TODAS AS MEDIDAS ADEQUADAS PARA O TRATAMENTO DA PACIENTE.

RESSARCIMENTO DEVIDO. ALEGAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO INEFICIENTE NÃO VERIFICADO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando devidamente comprovados nos autos que a paciente hipossuficiente dispôs de recursos próprios para a sua locomoção até o município em que seria realizado o procedimento cirúrgico pretendido, deve o poder público restituir tais valores.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027610-31.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2° Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Thaynni Aparecida Dourado Miranda

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da prestação visada”.

A Procuradora de Justiça proferiu parecer pugnando pelo parcial provimento do recurso interposto tão somente para reconhecer o pedido de ressarcimento material referente aos gastos com deslocamentos realizados no interesse do tratamento cirúrgico, conforme cota juntada em 20/05/2024, id.

215493168.

O presente feito trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização a título de dano material e moral proposta por Thaynni Aparecida Dourado Mira em desfavor do Estado de Mato Grosso na qual alega, em síntese, que em 08/07/2023 sofreu um acidente, decorrente de coice de cavalo, buscando socorro no Hospital Regional de Rondonópolis Irmã Elza Giovanella, constatando um trauma no joelho direito.

Aduz que foi informada quanto à necessidade de uma cirurgia, no entanto, posteriormente, após a aplicação de injeção anticoagulante, o procedimento cirúrgico foi descartado, vindo a receber alta. Ocorre que, após a alta hospitalar, as dores se intensificaram, tendo buscado outros profissionais, no qual constataram que houve uma piora em seu estado de saúde e que poderia vir a perder os movimentos da perna, em razão do tratamento inadequado prestado para o tratamento da fratura, conforme laudos médicos.

Afirma que, até o ingresso da ação, não obteve êxito em conseguir realizar o procedimento cirúrgico e nada foi feito no sentido de assegurar o seu tratamento pelo SUS. Nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização a título moral e material.

O Estado Reclamado sustenta que não há indícios de negligência no atendimento da autora por parte da Administração Pública e que foi realizado o tratamento prévio para sua enfermidade até a constatação exata da necessidade cirúrgica, estando a paciente regulada no SUS até a realização do procedimento, o qual foi realizado em 30/08/2023, com alta hospitalar em 07/09/2023. Aduz, ainda, que o SUS se submete ao direito público, o qual exige-se maiores burocracias para fins de se resguardar o interesse público, sendo natural que os prazos da Administração Pública sejam sensivelmente maiores do que os da iniciativa privada. Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença.

Deve ser observado, de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que houve o deferimento da tutela de urgência, conforme decisão proferida em 05/10/2023, no id. 206658152, a qual determinou que o Estado de Mato Grosso fornece-se o tratamento cirúrgico para trauma da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, em rede pública ou privada, tendo o procedimento sido realizado em 30/09/2023, conforme manifestação da autora em 30/10/2023, id. 206658157.

Na oportunidade, a autora informa que reside em Rondonópolis/MT, contudo, o procedimento foi realizado no Hospital Metropolitano em Várzea Grande/MT, não tendo tido amparo da rede pública com o seu deslocamento, vindo a arcar de forma particular com as despesas de locomoção para a sua ida e vinda, bem como para realizar o acompanhamento do pós-cirúrgico. Colacionou notas fiscais referentes a abastecimento, moto-táxi, pedágios e remédios.

A respeito da indenização a título de dano material, averíguo que constou expressamente na decisão liminar que o Estado de Mato Grosso disponibiliza-se todas as medidas necessárias para o tratamento de saúde, bem como eventual deslocamento em favor da paciente.

Deste modo, a meu ver, é devido à restituição da quantia despendida pela paciente hipossuficiente, haja vista que o Estado Recorrido não procedeu com o fornecimento de todas as medidas adequadas para o tratamento da autora, isto é, não tomou providências pertinentes ao deslocamento da paciente que reside em Município diferente ao da realização do procedimento, bem como não há provas de ter disponibilizado todos os medicamentos necessários para o tratamento da Autora, vez que demonstrado nos autos que houve a aquisição de medicamentos necessários para o tratamento por recursos próprios da paciente.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, assim sendo, deve o ente estatal proceder com a restituição dos valores devidamente comprovados nos autos.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACIDENTE DE TRABALHO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – REEMBOLSO DE ACORDO COM A COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – ORÇAMENTOS – AUSÊNCIA DE FORÇA PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Comprovado que a autora sofreu danos em sua saúde por conta de acidente de trabalho causado por servidor público do Município de Iguatemi, e considerando que o Ente Municipal responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, a autora faz jus à indenização por danos materiais, isto é, o reembolso pelas despesas médicas, não havendo nenhuma norma que condicione o ressarcimento dos gastos de tratamento médico particular a prévia autorização ao Sistema Público de Saúde.

Os danos materiais exigem a comprovação do quantum reclamado, assim, a mera juntada de orçamento não possui força probatória apta a justificar o reembolso. Portanto, a autora somente deve ser indenizada materialmente pelas despesas médicas devidamente comprovadas pelas notas ficais e recibos.

(TJ-MS - AC: 08005920820148120035 MS 0800592-08.2014.8.12.0035, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 01/12/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2020)

No tocante a indenização a título de dano moral, em que pese à alegação autoral de que houve atendimento ineficiente e demora na realização do procedimento cirúrgico, deve ser levado em consideração que os fatos narrados ocorreram em 08/07/2023 e o procedimento cirúrgico foi realizado em 30/08/2023, o que, a meu ver, ocorreu dentro um prazo razoável, tendo em vista que o procedimento cirúrgico efetuado em um hospital público municipal exige-se maiores burocracias para resguardar o interesse público, necessitando de orçamento público, diferentemente da rede privada.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno o Recorrido ao pagamento de indenização a título de dano material, no valor de R$ 1.021,70,

sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024